Tribunal: TJDFT
Processo: 0743170-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743170-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HERBER LUAN DA SILVA IMPETRANTE: HERBER LUAN DA SILVA AUTORIDADE: NÃO HÁ DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para que esta promova a análise e correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pedido. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 3 de outubro de 2025 17:33:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora